Tribunal: TJMT
Processo: 1036432-02.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) 1036432-02.2017.8.11.0041
JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ
RECORRIDO: MIRAX COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA, ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos da Ação Mandamental impetrada MIRAX - COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA contra ato supostamente ilegal praticado pelo AGENTE FAZENDÁRIO CELSO BENEDITO B. ALMEIDA.
A sentença concedeu a segurança para determinar que autoridade impetrada receba e julgue o recurso voluntário e julgou extinto com resolução do mérito o presente processo, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC.
O ato sentencial foi proferido em 23 de julho de 2020 e não foi afrontado por recurso voluntário de nenhuma das partes litigantes (certidão contida no Id. 76109474).
Houve determinação expressa para que a sentença fosse submetida ao Reexame Necessário, nos termos do artigo 14, parágrafo primeiro, da Lei no 12.016/2009.
A ilustrada Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela confirmação na sentença (Id.95435963).
É o relatório.
Decido
O artigo 14, parágrafo primeiro, da Lei no 12.016/2009, no qual se fundamentou o Magistrado sentenciante para determinar a remessa dos autos, assegura que:
“Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.
§ 1o Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição”.
O Mandado de Segurança com pedido liminar foi impetrado por MIRAX - COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA contra ato supostamente ilegal praticado pelo AGENTE FAZENDÁRIO CELSO BENEDITO B ALMEIDA consubstanciado na negativa de recebimento do recurso administrativo voluntário.
Imperioso destacar que o pedido inicial contido na ação mandamental foi colocado nos seguintes termos:
“[...] a) Determinar o devido processamento do Recurso ao Conselho de Contribuintes, processo no 5369296/2017 SEFAZ-MT, encaminhando-o ao referido conselho para apreciação dos membros; b) Determinar a suspensão do crédito tributário de R$ 1.843.986,00 (um milhão oitocentos e quarenta e três mil novecentos e oitenta e seis reais), oriundo da Notificação de Lançamento FETHAB-FACS no 215962/68/2017, documento de origem fiscal no 299903/337/68/2017 (doc. 10), até o esgotamento da via recursal administrativa. ;(id. 76105513).
O pedido liminar foi deferido para determinar que a autoridade coatora receba o recurso voluntário. (id 76105526).
O Estado de Mato Grosso apresentou informações requerendo a denegação da segurança (id. 76105533).
O ato sentencial foi baixado em 23 de julho de 2020, concedeu a ordem, para que a autoridade coatora receba o Recurso Voluntário, oportunidade que transcrevo trecho pertinente:
"[...] Com efeito, verifico que a impetrante recebeu a Notificação FETHAB-FACS n. 215962/337/68/2017 do impetrado, intimando-a ao recolhimento do débito constante do demonstrativo, ou então para que apresentasse justificativa para a falta ou insuficiência do pagamento. O documento de fls. 75/80 (processo baixado em PDF – ID 10945254) demonstra que a impetrante apresentou Revisão de Lançamento em face da Notificação 215962/337/68/2017, a qual foi indeferida pela “DECISÃO-PARECER” de fls. 81/83 (ID 10943876). Irresignada com o teor do parecer em questão, a impetrante interpôs, em 13/11/2017, Recurso Administrativo n. 5369296/2017 ao Conselho de Contribuintes, previsto no artigo 971 do RICMS/2014, na qual foi admitindo. Ocorre que, em 19/11/2017, três dias após o despacho citado, foi proferido novo despacho de admissibilidade, apesar da tempestividade e desta vez inadmitindo o recurso interposto, sob argumento de inexistência de julgamento do mérito por se tratar de mera intimação para apresentação de documentos, ignorando completamente a Decisão-Parecer proferida, bem como o pedido de Revisão de Lançamento oposto, pelo que, então, lançou novamente os débitos anteriormente suspensos, sob o documento fiscal no 299903/337/68/2017. Diante dos fatos relacionados acima, verifico a plausibilidade das alegações da impetrante quanto arbitrariedade na decisão que indeferiu o processamento de seu recurso voluntário, a qual utilizou por fundamento o fato de que o contribuinte teria sido intimado a apresentar documentos, não ocorrendo o julgamento do mérito. Verifica-se, assim, que a decisão atacada esta divorciada da realidade da questão tratada no processo administrativo o que a torna incompatível com os princípios da legalidade e vinculação do ato administrativo. A propósito, assim dispõe o artigo:971 do RICMS: “Art. 971 do RICMS/2014. Ao Conselho de Contribuintes Pleno do Estado de Mato Grosso incumbe o julgamento em segunda instância administrativa dos recursos voluntários interpostos pelo sujeito passivo, quanto a lançamento instrumentado por Notificação/Auto de Infração, cujo crédito tributário tenha sido mantido, ainda que parcialmente, pela decisão administrativa de primeiro grau.
§ 1° A competência de que trata o caput deste artigo será exercida quanto ao recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo contra a decisão de primeira instância administrativa, pela qual tenha sido mantida exigência tributária instrumentada por Notificação/Auto de Infração – NAI, em valor superior a 10.000 (dez mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF/MT, na data da respectiva lavratura, por lançamento exarado em unidade da Secretaria Adjunta da Receita Pública, referente à incidência de tributo, penalidade e acréscimos legais previstos na legislação tributária do Estado.”. “Art. 47 da Lei n. 8.797/2008. O Conselho de Contribuintes Pleno funcionará composto por 01 (um) presidente e pelos conselheiros indicados na forma do Art. 44, sendo 06 (seis) representantes da Receita Pública Estadual e 06 (seis) representantes dos contribuintes, reunindo-se mediante convocação da presidência, nos termos fixados em regulamento, podendo realizar sessões integralmente digitais, para revisar e julgar nos termos da legislação tributária a Notificação Auto de Infração recorrida em crédito tributário original igual ou superior a 10.000 (dez mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT. (Nova redação dada pela Lei 9.863/12) No caso dos autos, de fato, o recurso n. 5369296/2017 deveria ter sido processado/julgado pelo Conselho de Contribuintes Pleno, na medida em que o crédito tributário do referido recurso ultrapassa o valor de alçada de 10.000 UPF/MT, pois em 30/05/2017 – data de expedição da notificação FETHAB-FACS no 215962/68/2017 – a referida alçada correspondia a R$ 1.298.800,00 (um milhão duzentos e noventa e oito mil e oitocentos reais), posto que a UPF/MT, consoante Portaria no 075/2017 SEFAZ/MT estava fixada em R$ 129,88 (cento e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos) naquela data, sendo o valor do crédito tributário discutido R$ 1.843.986,00 (um milhão oitocentos e quarenta e três mil novecentos e oitenta e seis reais),
A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso não destoa deste entendimento. Vejamos: “REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA CONCESSIVA - JULGAMENTO ADMINISTRATIVO DE FORMA MONOCRÁTICA - COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES PLENO - PENDENCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PENDENTES DE JULGAMENTO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO – CAUSA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE (ART. 151, III, CTN) – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SENTENÇA RATIFICADA.
1. O julgamento de forma monocrática ( p. 82) e desrespeitou os preceitos da legislação que dispõe no artigo 47 da Lei no 8.797/08, que determina que o julgamento se processará perante o Conselho de Contribuintes Pleno em razão do alto valor do crédito. 2. O inciso III, do artigo 151, do CTN descreve que a reclamação e o Recurso Administrativo incorporam a possibilidade de suspensão do crédito tributário.
3. O Impetrante faz jus a que seu recurso seja submetido ao julgamento pelo Conselho de Contribuintes Pleno , vez que o julgamento foi feito de forma monocrática e desrespeitou os preceitos da legislação contido no artigo 47 da Lei no 8.797/08, que determina que o julgamento se processará perante o Conselho de Contribuintes Pleno , diante do alto valor do crédito. 4. Sentença ratificada. (...) Assim, a sentença deve ser ratificada, uma vez que na NAI no 8432001000071201112, no importe inicial de R$4.311.534,40 (quatro milhões, trezentos e onze mil, quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos), supera o valor da Unidade Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF/MT, da época da interposição do recurso, que era de R$1.088.000,00 (um milhão, oitenta e oito mil reais)”. (N.U 0026281-96.2014.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/06/2018, Publicado no DJE 28/06/2018) Ademais, importante ressaltar que a previsão contida no inciso I do §9o do art. 980 do RICMS/2014, que dispõe o julgamento monocrático do recurso voluntário não excedente ao valor de 200.000,00 UPF/MT, não deve ser aplicada ao caso em julgamento, haja vista que o recurso pode resultar na “modificação do valor da exigência fiscal”, pois se tratam de “discussão de mérito do crédito tributário”, o que impede o julgamento monocrático. A propósito, transcrevo os incisos I e II do §9o do art. 980 do RICMS/2014, in verbis: “§ 9° Terá a admissibilidade, a suspensão da exigibilidade e a decisão prolatadas de forma monocrática, no âmbito do Conselho de Contribuintes Pleno de Mato Grosso, o recurso fiscal:
I – cujo valor impugnado não ultrapassar 200.000 (duzentas mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF/MT, vigentes na data da respectiva constituição original da exigência tributária; II – que versar sobre alteração formal da exigência tributária, desde que não resulte em modificação do valor da exigência fiscal, discussão de mérito ou alteração da pessoa do devedor.”. Assim, reveste-se flagrante a ilegalidade do ato combatido que julgou monocraticamente o recurso voluntário no 5369296/2017, que pelo seu valor superior a 10.000 UPF/MT e com possibilidade de modificação do valor da exigência fiscal deveria ter sido julgados pelo Conselho de Contribuintes Pleno.
Destarte, a procedência do pedido de reconhecimento da ilegalidade e do abuso de poder do impetrado é medida de rigor, confirmando-se, em definitivo, a liminar para determinar que a autoridade impetrada receba e julgue o recurso voluntário no 5369296/2017 e de forma colegiada pela Turma Rotativa do Conselho de Contribuintes Pleno. Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar que a autoridade impetrada receba e julgue recurso voluntário no 5369296/2017 de forma colegiada pela Turma Rotativa do Conselho de Contribuintes Pleno, devendo, durante o julgamento do recurso, suspender a exigibilidade do crédito tributário objeto recurso voluntário no 5369296/2017, até a análise definitiva do referido recurso. Por consequência, confirmo a liminar anteriormente deferida e JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente processo, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas processuais, em face da isenção prevista no artigo 10, XXII da Constituição Estadual. Honorários advocatícios incabíveis na espécie, consoante a Súmula 105 do STJ e 512 do STF. Encaminhe-se cópia desta decisão à(s) autoridade(s) coatora(s) e à pessoa jurídica interessada, nos termos do artigo 13 da Lei n° 12.016/2009. Publique-se. Intimem-se. Em caso de interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC. Findo o prazo de recurso voluntário, encaminhe-se o processo à instância superior, para o reexame necessário, conforme artigo 14, §1°, da Lei n° 12.016/2009. Às providências. ( ID 76109467)”.
Assim, o cerne da questão está em dirimir se: nos termos do art. 1.031, § 1o, inciso I do RICMS/2014, não cabe recurso voluntário, quanto a exigência tributária é inferior a 2500 UPF/MT.”
A sentença não merece qualquer reparo.
Isso porque, já se consolidou entendimento nesta Corte de Justiça, de que ofende os princípios constitucionais de dispositivo que condiciona a apreciação de recurso administrativo ao quantum debatido.
“REMESSA NECESSÁRIA MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – CONTA CORRENTE FISCAL – RECURSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO – VALOR ABAIXO - 2500 UPFMT (Limite regulamentar) – (1031 do RICMS) – ILEGALIDADE – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO- NULIDADE DOS DEBITOS FORMALIZADOS – IMPOSSIBILIDADE - SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE – SENTENÇA RATIFICADA. 1. [...] Não se mostra razoável a norma que limita valor à interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo. 2. A impugnação administrativa do crédito tributário suspende a sua exigibilidade até a apreciação definitiva do recurso [...]. (TJMT - N.U 0008401-57.2015.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/09/2017, Publicado no DJE 23/02/2018)”.
“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – DÉBITO FISCAL - DISCUSSÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO – RECURSO VOLUNTÁRIO INADMITIDO – OBJEÇÃO EM RAZÃO DO VALOR DE ALÇADA – ILEGALIDADE – DIREITO LIQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA.Conforme entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça, não se mostra razoável a norma que limita valor à interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo. (TJMT - N.U 0036961-77.2013.8.11.0041, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/10/2016, Publicado no DJE 10/10/2016)”.
Inclusive, o artigo 1.031, §1o, inciso I, do RICMS/MT, foi declarado inconstitucional:
“Art. 1.031 Observado o disposto neste artigo, o sujeito passivo deverá recolher o crédito tributário ou poderá interpor recurso voluntário, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da ciência da decisão que negar, integral ou parcialmente, o provimento do seu pedido de revisão.
§ 1° Não cabe recurso voluntário:
I – contra decisão da qual resulte exigência de crédito tributário em montante inferior a 2.500 (duas mil e quinhentas) UPF/MT, vigentes na data do respectivo decisório;
O Supremo Tribunal Federal afastou os recursos extraordinários do Fisco do Estado do Mato Grosso, mantendo o entendimento deste Sodalício, pela inconstitucionalidade da norma que estabelecia a limitação do direito de recorrer ao conselho de contribuintes, pelo motivo de que o valor do tributo era inferior ao que previa a legislação estadual, naquele caso, o RICMS.
“DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADMINISTRATIVO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, em regra, a alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando dependente de exame prévio de normas infraconstitucionais, configura situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, o que impede o cabimento do recurso extraordinário. Nesse sentido, cito as seguintes decisões: AI 778.923-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia; AI 596.568-AgR/GO, Rel. Min. Dias Toffoli; AI 806.313-AgR/RN, Rel. Min. Ayres Britto; AI 727.420-AgR/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa; AI 795.489-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello; AI 755.879-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; AI 756.336-AgR/MG, Rel. Min. Ellen Gracie; AI 508.047-AgR/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso; AI 723.935-AgR/GO, Rel. Min. Eros Grau. Isso posto, nego seguimento ao recurso (CPC, art. 557, caput). (RE 1183805, Relator(a): Min. Cármen Lúcia, julgado em 21/02/2019, publicado em Processo Eletrônico Dje-046 Divulg. 07/03/2019 Public. 08/03/2019)”.
Com essas considerações, RATIFICO a sentença, com fulcro no artigo 932, IV, do CPC.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora